Tribunal: TJES
Processo: 5011721-59.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011721-59.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS HANNAH CHEQUER

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DATA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO AGRAVADA. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 697 DO STJ. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

1. A tempestividade do agravo de instrumento constitui requisito extrínseco de admissibilidade, devendo ser comprovada pelo agravante, especialmente quando transcorrido prazo superior a quinze dias úteis entre a decisão de primeiro grau e a interposição do recurso.

2. A certificação da data de ciência da decisão pode ser suprida por meio de certidão cartorária ou comprovante de acesso aos autos, sendo inadmissível a ausência de comprovação inequívoca do momento em que o recorrente tomou ciência do ato impugnado.

3. O Tema 697 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a falta da certidão de intimação não obsta o conhecimento do agravo de instrumento quando houver outros meios inequívocos para aferir sua tempestividade. No caso concreto, não restou demonstrada tal condição, pois o feito originário sequer tramitava no PJe, inviabilizando a aferição automática do prazo.

4. O princípio da cooperação impõe ao agravante o dever de atender às intimações do juízo para sanar eventuais irregularidades formais, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos da jurisprudência consolidada.

5. Diante da inexistência de elementos que justifiquem a reforma do acórdão proferido pelo órgão fracionário, é cabível o juízo negativo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.

Vitória, 27 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, exercer juízo negativo de retratação, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 5011721-59.2023.8.08.0000

Agravante:

Carlos Hannah Chequer

Agravado:

Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por Carlos Hannah Chequer contra a decisão monocrática de id. 7208496 (integrada pela decisão de id. 7856243), que não conheceu do agravo de instrumento por irregularidade formal.

Nas razões recursais de id. 7958232, o agravante alega em síntese que (a) o recurso principal foi interposto contra decisão proferida em execução fiscal em trâmite pelo sistema Projudi; (b) interpôs o recurso antes de intimação formal da decisão agravada; (c) foi intimado para informar a data da ciência da decisão recorrida e não para esclarecer como e quando tomou conhecimento da mesma; (d) tratando-se de processo eletrônico, não tem o ônus de comprovar a data da intimação; (e) o ato praticado antes do termo inicial do prazo é tempestivo; (f) o sistema Projudi não registra quem acessou os autos; e (g) o recurso deve ser provido para reformar a decisão e admitir o agravo de instrumento.

Contrarrazões apresentadas no id. 8241151.

Agravo interno inicialmente desprovido no id. 9047671.

Embargos de declaração rejeitados no acórdão de id. 9845518.

Decisão proferida pela Vice-Presidência no id. 11000541, determinando o retorno dos autos para exame da pertinência do juízo de retratação.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 19 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011721-59.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 13/05/2025

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Cuida-se de agravo interno interposto por Carlos Hannah Chequer contra a decisão monocrática de id. 7208496 (integrada pela decisão de id. 7856243), que não conheceu do agravo de instrumento por irregularidade formal.

Nas razões recursais de id. 7958232, o agravante alega em síntese que (a) o recurso principal foi interposto contra decisão proferida em execução fiscal em trâmite pelo sistema Projudi; (b) interpôs o recurso antes de intimação formal da decisão agravada; (c) foi intimado para informar a data da ciência da decisão recorrida e não para esclarecer como e quando tomou conhecimento da mesma; (d) tratando-se de processo eletrônico, não tem o ônus de comprovar a data da intimação; (e) o ato praticado antes do termo inicial do prazo é tempestivo; (f) o sistema Projudi não registra quem acessou os autos; e (g) o recurso deve ser provido para reformar a decisão e admitir o agravo de instrumento.

Contrarrazões apresentadas no id. 8241151.

Agravo interno inicialmente desprovido no id. 9047671.

Embargos de declaração rejeitados no acórdão de id. 9845518.

Decisão proferida pela Vice-Presidência no id. 11000541, determinando o retorno dos autos para exame da pertinência do juízo de retratação.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO MÁRIO AUGUSTO TEIXEIRA NETO:-

Boa tarde a todos.

Cumprimento o eminente Desembargador Presidente, na pessoa de quem, também, cumprimento os demais desembargadores, membro do Ministério Público, colegas presentes.

Doutores, esse é um Agravo de Instrumento em que existem duas questões básicas para serem julgadas; uma questão relativa ao conhecimento do Recurso e outra questão relativa ao mérito do Recurso. Eu peço licença para falar acerca do conhecimento do Recurso.

É um agravo de Instrumento originalmente interposto contra uma decisão do juiz da execução fiscal que indeferiu o pedido de liberação de um bem do sócio da empresa que havia sido bloqueado. Ao interpor esse Agravo de Instrumento, nós tomamos conhecimento da decisão e o processo de execução fiscal tramitava sob o sistema PROJUDI. Foi o nosso primeiro sistema eletrônico aqui no Estado do Espírito Santo, onde estávamos começando a entender o funcionamento, nos habituarmos com esse processo.

A execução fiscal ainda tramita pelo PROJUDI, e no sistema do PROJUDI não existe uma certidão de intimação do advogado acerca da decisão. O que aconteceu nessa Agravo de Instrumento? Ao observar, ao tomar conhecimento da decisão que foi colocada no sistema, automaticamente foi interposto o Recurso. Na época, o Relator do Recurso do Agravo Instrumento, que não era a eminente Desembargadora Janete, intimou o agravante para comprovar a intimação acerca do Recurso para que pudesse calcular a tempestividade. E, então, nós nos manifestamos explicando: olha, nós nem chegamos a ser intimados, nós tomamos conhecimento no mesmo dia, alguns dias depois da decisão ser colocada no sistema PROJUDI. Mesmo assim, o Relator interferiu no Recurso, não por considerá-lo intempestivo, mas por considerar que faltou um documento essencial que seria a comprovação da intimação dessa decisão.

E aí, nesse caso, nós recorremos da decisão explicando que, primeiro, sendo eletrônicos os autos, não era necessária a intimação, não era necessário a juntada desse documento. Era eletrônico o processo original, a execução fiscal, também, era eletrônico os autos do Agravo do Instrumento. Logo, isso não seria necessário. Além disso, não se discutia a tempestividade; a tempestividade do Recurso era clara e isso não foi questionado pelo, então, Relator e, por conta disso, o Recurso deveria ser considerado adequado por cumprir os requisitos, por ser tempestivo e analisar do seu mérito.

Ocorreu que o Desembargador Relator, na ocasião, manteve sua decisão; através de um Agravo Interno a Câmara Cível, também, manteve essa decisão.

Então, nós apresentamos um Recurso Especial e o Desembargador vice-presidente, ao analisar esse Recurso, entendeu que, aparentemente, o acórdão, de fato, discordava do entendimento do STJ, inclusive do entendimento em recursos repetitivos, tema 697, onde afirmava que o recurso era tempestivo se fosse protocolado antes do prazo da intimação. Reconhecendo e, de fato, no processo não há questionamento com relação a isso, que o Recurso foi interposto antes do prazo.

Então, solicitou uma reanálise desta Câmara Cível com relação a questão de matéria do conhecimento. Isso, em síntese, desembargadores, a questão do conhecimento do Recurso, pelo qual eu peço aqui novamente o provimento, porque, sendo eletrônicos os autos, não era necessária a comprovação de nenhum fato. O Recurso foi protocolado antes mesmo da intimação da decisão, e isso, também, é uma questão incontroversa nos autos. Não existe questão com relação a isso. Seria apenas uma questão com relação se foi cumprido ou não o requisito formal, que, como eu falei, entendo que não era o requisito formal necessário nesse caso.

Por fim, a decisão, como o próprio Desembargador e vice-presidente pontuou, com relação ao tema repetitivo 697 do STJ, que fala que nestes casos, de fato, o Recurso deve ser considerado tempestivo.

Bom, esse, brevemente, é a questão do conhecimento, gostaria, também, de abordar agora uma segunda parte, última parte, com relação ao mérito desse Recurso, caso ele seja conhecido. O que aconteceu? Era, na origem, uma execução fiscal, em que o Estado do Espírito Santo pediu redirecionamento para o sócio, o sócio foi intimado, houve um bloqueio de seu bem. Neste processo foram opostos embargos à execução, esses embargos foram reconhecidos e nos embargos foi reconhecida a ilegitimidade do sócio para figurar no polo passivo, porque ele não tinha responsabilidade tributária.

Então, nós pedimos a liberação desse bem e qual foi o fundamento do juiz para negar esse pedido? O juiz disse que a empresa passou por um processo de falência e na decisão da falência foi reconhecida a possibilidade de responsabilização dos sócios por eventuais débitos da empresa. O que nós estamos argumentando aqui nesse agravo de instrumento? Há, aparentemente, duas decisões judiciais em conflito. Por que eu digo aparentemente, Desembargador Ewerton, e não na prática, de fato, conflito? Porque a decisão na qual o juiz se baseia, que fala que os sócios podem, eventualmente, serem responsabilizados, é uma decisão genérica e não fala especificamente do agravante, meu cliente, do senhor Carlos; ao passo que a decisão transitada em julgado, proferida nos Embargos de Declaração, ela é, ao mesmo tempo, mais específica e mais abrangente. Por que ela é mais específica, Desembargadora Janete? Porque ela fala especificamente do meu cliente, do agravante, Carlos Chequer. E por que ela é mais abrangente? Porque ela fala que não pode ser considerada nenhuma responsabilidade tributária com relação a esse sócio pelos objetos da execução fiscal.

Então, eu entendo que, apesar de uma aparente contradição, a decisão na qual o juiz se baseou, imputa responsabilidade direta ao meu cliente pelos débitos da empresa. Por outro lado, há uma decisão transitada e julgada, embargos de declaração de execução, que reconhece expressa e diretamente a inexistência de responsabilidade tributária do meu cliente com relação a isso.

Esse é o contexto, excelência, estou pedindo, em primeiro lugar, o conhecimento do Recurso por entender que ele preencheu os requisitos e, no mérito, o seu provimento.

Agradeço muito a gentileza e oportunidade.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Conforme exposto na primeira oportunidade, a controvérsia recursal cinge-se em analisar a existência de irregularidade formal no agravo de instrumento, ante a ausência de comprovação da data da ciência inequívoca da decisão proferida em 1º grau.

Na decisão de id. 11000541, o Vice-Presidente deste Tribunal determinou o retorno dos autos para exame da pertinência do juízo de retratação, considerando em síntese que, à luz do Tema Repetitivo 697,
“A ausência da cópia da certidão de intimação da decisão agravada não é óbice ao conhecimento do Agravo de Instrumento quando, por outros meios inequívocos, for possível aferir a tempestividade do recurso, em atendimento ao princípio da instrumentalidade das formas”
.

Sucede que a decisão recorrida foi proferida em 1º grau em 22/08/2023 (id. 6204285) e o recurso foi interposto apenas em 29/09/2023, sem documento que comprove a data da ciência do ato judicial.

Após ser intimado para comprová-la, o agravante se limitou a anexar andamento do processo de origem, indicando que ainda não havia sido intimado formalmente da decisão, mas deixou de esclarecer como tomou ciência inequívoca da mesma,
eis que anexou cópia integral do ato judicial no id. 6204285
.

Ainda que se trate de processo eletrônico, a tempestividade do recurso deve ser comprovada, eis que se trata de requisito extrínseco de admissibilidade.

O acórdão originário não ignorou o Tema Repetitivo 697, consignando que a certificação da data de ciência da decisão é possível mediante solicitação no cartório,
estando o recorrente dispensado de anexar o documento obrigatório apenas quando for possível aferir a tempestividade do recurso por meio de acesso aos autos do processo originário
, o que não é a hipótese, eis que o feito originário sequer tramita pelo PJe.

Segundo a jurisprudência,
“A formação correta do agravo de instrumento é ônus do agravante”
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 030179000614, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 06/04/2018).

Assim, considerando que
entre a decisão de 1º grau e a interposição do agravo de instrumento houve intervalo superior a quinze dias úteis
, o agravante deveria ter comprovado a data em que teve ciência da decisão, seja por meio de certidão cartorária ou de comprovante de acesso aos autos.

À luz do princípio da cooperação e conforme a jurisprudência deste órgão fracionário, nos casos em que é inviável extrair a informação do processo eletrônico originário, o agravante deve atender às intimações para suprir a irregularidade do recurso, como se depreende do seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO POR AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. AUTOS ELETRÔNICOS. TRAMITAÇÃO EM SISTEMA INDISPONÍVEL AO ÓRGÃO JULGADOR. INTIMAÇÃO DO RECORRENTE PARA JUNTADA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INÉRCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não merece reparo a decisão unipessoal que não conheceu do agravo de instrumento por ausência da documentação obrigatória. 2. Diante da impossibilidade de acesso aos autos originários, por tramitar em sistema eletrônico inacessível ao segundo grau, foi intimado o agravante para sua juntada, tendo se quedado inerte, entretanto.
3. A previsão de dispensa de juntada de documentação do art. 1.017, § 5º, do CPC não afasta o dever de a parte recorrente atender às intimações do juízo acerca de diligências que se fizerem necessárias, ainda mais quando tramita o recurso sob viés instrumental, sob risco de suportar o agravante as consequências naturais de sua desídia, qual seja, o não conhecimento do recurso.
4. Decisão Monocrática mantida. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5003991-94.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Julgado em 05.09.2023) (g. n.)

Não verifico, portanto, motivos que justifiquem o juízo de retratação, motivo pelo mantenho o acórdão do agravo interno que confirmou o não conhecimento do agravo de instrumento por irregularidade formal.

Diante do exposto, forçoso convir que a particularidade do presente caso não impõe a adequação do julgado deste órgão fracionário à jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 697), tal como prevê o art. 1.030, II do CPC, motivo pelo qual proponho a realização de juízo negativo de retratação.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 27/05/25

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Acompanho o entendimento de relatoria pelo juízo de retratação negativo.

É como voto.

*

mpf/

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme exposto na primeira oportunidade, a controvérsia recursal cinge-se em analisar a existência de irregularidade formal no agravo de instrumento, ante a ausência de comprovação da data da ciência inequívoca da decisão proferida em 1º grau.

Na decisão de id. 11000541, o Vice-Presidente deste Tribunal determinou o retorno dos autos para exame da pertinência do juízo de retratação, considerando em síntese que, à luz do Tema Repetitivo 697,
“A ausência da cópia da certidão de intimação da decisão agravada não é óbice ao conhecimento do Agravo de Instrumento quando, por outros meios inequívocos, for possível aferir a tempestividade do recurso, em atendimento ao princípio da instrumentalidade das formas”
.

Sucede que a decisão recorrida foi proferida em 1º grau em 22/08/2023 (id. 6204285) e o recurso foi interposto apenas em 29/09/2023, sem documento que comprove a data da ciência do ato judicial.

Após ser intimado para comprová-la, o agravante se limitou a anexar andamento do processo de origem, indicando que ainda não havia sido intimado formalmente da decisão, mas deixou de esclarecer como tomou ciência inequívoca da mesma,
eis que anexou cópia integral do ato judicial no id. 6204285
.

Ainda que se trate de processo eletrônico, a tempestividade do recurso deve ser comprovada, eis que se trata de requisito extrínseco de admissibilidade.

O acórdão originário não ignorou o Tema Repetitivo 697, consignando que a certificação da data de ciência da decisão é possível mediante solicitação no cartório,
estando o recorrente dispensado de anexar o documento obrigatório apenas quando for possível aferir a tempestividade do recurso por meio de acesso aos autos do processo originário
, o que não é a hipótese, eis que o feito originário sequer tramita pelo PJe.

Segundo a jurisprudência,
“A formação correta do agravo de instrumento é ônus do agravante”
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 030179000614, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 06/04/2018).

Assim, considerando que
entre a decisão de 1º grau e a interposição do agravo de instrumento houve intervalo superior a quinze dias úteis
, o agravante deveria ter comprovado a data em que teve ciência da decisão, seja por meio de certidão cartorária ou de comprovante de acesso aos autos.

À luz do princípio da cooperação e conforme a jurisprudência deste órgão fracionário, nos casos em que é inviável extrair a informação do processo eletrônico originário, o agravante deve atender às intimações para suprir a irregularidade do recurso, como se depreende do seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO POR AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. AUTOS ELETRÔNICOS. TRAMITAÇÃO EM SISTEMA INDISPONÍVEL AO ÓRGÃO JULGADOR. INTIMAÇÃO DO RECORRENTE PARA JUNTADA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INÉRCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não merece reparo a decisão unipessoal que não conheceu do agravo de instrumento por ausência da documentação obrigatória. 2. Diante da impossibilidade de acesso aos autos originários, por tramitar em sistema eletrônico inacessível ao segundo grau, foi intimado o agravante para sua juntada, tendo se quedado inerte, entretanto.
3. A previsão de dispensa de juntada de documentação do art. 1.017, § 5º, do CPC não afasta o dever de a parte recorrente atender às intimações do juízo acerca de diligências que se fizerem necessárias, ainda mais quando tramita o recurso sob viés instrumental, sob risco de suportar o agravante as consequências naturais de sua desídia, qual seja, o não conhecimento do recurso.
4. Decisão Monocrática mantida. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5003991-94.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Julgado em 05.09.2023) (g. n.)

Não verifico, portanto, motivos que justifiquem o juízo de retratação, motivo pelo mantenho o acórdão do agravo interno que confirmou o não conhecimento do agravo de instrumento por irregularidade formal.

Diante do exposto,
forçoso convir que a particularidade do presente caso não impõe a adequação do julgado deste órgão fracionário à jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 697), tal como prevê o art. 1.030, II do CPC, motivo pelo qual proponho a realização de juízo negativo de retratação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanhar

Acompanho o entendimento de relatoria pelo juízo de retratação negativo.

É como voto.